Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-42.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulação de débito, repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência à ré. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente da autora, septuagenária e aposentada pelo INSS, decorrentes de contrato de seguro não

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulação de débito, repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência à ré. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente da autora, septuagenária e aposentada pelo INSS, decorrentes de contrato de seguro não celebrado. Recursos das partes. Incontroversos os descontos indevidos, diante do desinteresse da ré na realização de perícia grafotécnica na "Proposta de Adesão" que apresentou, cuja autenticidade da assinatura foi impugnada pela autora (art. 373, II, do CPC). Falha na prestação dos serviços e inexistentes a relação jurídica entre as partes e o débito dela decorrente. Dano moral caracterizado. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Valor da indenização reputado descabido e excessivo pela ré e insignificante pela autora. Montante arbitrado que comporta majoração, atendidas as diretrizes do art. 944 do CC e em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial dos juros de mora na repetição dobrada do indébito. Modificação. Possibilidade. Incidência desde o evento danoso (Súmula no 54 do C. STJ). Repetição de indébito, em dobro. Possibilidade. Fundamentação da condenação no art. 42, parágrafo único, do CDC que pressupõe o efetivo pagamento, caso dos autos, dispensável a comprovação da má-fé do credor. Precedentes do C. STJ. Ausência de qualquer justificativa para os descontos, conduta que, aliada ao número elevado de ações que tramitam neste Eg. Tribunal de Justiça em que a ré é demandada por idêntica atitude, configura clara má-fé, do que se extrai o engano injustificável e o direito à repetição em dobro do indébito. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA SEGURADORA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré, com base no art. 85, § 11, do CPC.